Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO PRÓPRIO E ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. CABIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO PREJUDICADA. CONCURSO MATERIAL. CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso em um roubo simples e um roubo impróprio, este último em concurso de agentes e mediante uso de arma.
2. Diferentemente do que ocorre no roubo próprio (art. 157, caput, do CP), no qual o agente, desde o início da empreitada delitiva, tem a intenção de executar a subtração mediante emprego de violência ou grave ameaça, no roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) o objetivo inicial é a subtração não violenta e o emprego de violência ou grave ameaça ocorre logo após a posse da coisa alheia, para garantir a impunidade do crime ou a posse dos bens.
3. Não sendo a violência empregada logo após a subtração de coisa alheia, mas em dia posterior e em contexto distinto, e não visando a conduta à garantia da posse do bem, não está configurado o roubo impróprio, impondo-se, na hipótese, a desclassificação para lesão corporal leve.
4. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade do ofendido de ver a parte ré processada, sendo desnecessária formalidade adicional.
5. Não obstante constatada a presença de uma circunstância atenuante (confissão espontânea), a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Desclassificado o crime de roubo impróprio para o de lesão corporal leve, fica prejudicada a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), que é aplicável a crimes da mesma espécie, devendo ser reconhecida a configuração do concurso material (art. 69 do CP), tendo em vista a prática de dois crimes, mediante mais de uma ação e com desígnios autônomos.
7. Permanecendo os motivos que a ensejaram a prisão preventiva, deve ser mantida a medida cautelar.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.